Tribunal: TJDFT
Processo: 0700632-76.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FILHO MENOR. POSSIBILIDADE, NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE DO IMPORTE FIXADO NA ORIGEM. AUSENTES REQUISITOS DO EFEITO SUSPENSIVO ATIVO.
1. Os alimentos provisórios são fixados à luz do espelho fático e do caderno probatório apresentado, sendo que, em um primeiro momento, restou demonstrada a possibilidade do agravante/alimentante.
2. Outrossim, a redução pretendida pelo agravante, no patamar para 30% do salário-mínimo, mostra-se abaixo das necessidades da agravada, sendo razoável manter-se o importe fixado na origem, observando-se o trinômio necessidade, possibilidade, proporcionalidade, com a ressalva de que somente na fase instrutória será possível avaliar com maior segurança a real possibilidade do agravante, mensurando sua capacidade contributiva, com o escopo de quantificar os alimentos devidos de forma equânime com os rendimentos apresentados.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.